Tribunal: TJPA
Processo: 0800603-39.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800603-39.2022.8.14.0055

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO, HELEN BRIZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. EXCLUSÃO DA LISTA PCD. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 377 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata de concurso público, reconheceu sua condição de pessoa com deficiência, na modalidade de visão monocular, determinando sua reinclusão definitiva na lista de pessoas com deficiência do certame regido pelo Edital nº 02/2021, bem como sua nomeação no cargo de Técnico Bancário, além de manter multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que excluiu candidata com visão monocular da lista de pessoas com deficiência em concurso público; e (ii) estabelecer se é cabível a multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração reputados protelatórios.

III.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A visão monocular configura deficiência sensorial apta a enquadrar o candidato nas vagas reservadas às pessoas com deficiência em concursos públicos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.

A exclusão administrativa da candidata da lista PCD, apesar de laudos médicos que atestam cegueira irreversível em um dos olhos, revela interpretação restritiva incompatível com a finalidade das políticas públicas de inclusão e com a jurisprudência dominante.

O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não implicando indevida incursão no mérito administrativo quando constatada afronta à ordem jurídica.

Os laudos médicos juntados aos autos demonstram limitação funcional permanente decorrente da perda da visão binocular, suficiente para caracterizar a deficiência visual.

A simples alegação de omissão ou inconformismo não afasta a caracterização de embargos de declaração manifestamente protelatórios quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato com visão monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em concursos públicos, sendo ilegal sua exclusão da lista PCD em afronta à Súmula nº 377 do STJ.

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para controlar a legalidade de ato administrativo que viola direitos fundamentais e jurisprudência consolidada.

Configura-se embargos de declaração protelatórios quando utilizados para rediscutir matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 377; STF, ARE 760.015 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.08.2014.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, nos autos da ação proposta por
HELEN BRIZA DA SILVA
, em face do próprio apelante e da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
, com o objetivo de
reformar a sentença que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a condição de pessoa com deficiência da autora, determinando sua inclusão na lista PCD do concurso público e sua nomeação, bem como afastar a multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios
.

A demanda originária decorre de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela autora, candidata no
Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2021
, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de
Técnico Bancário e Técnico Científico
do Banco da Amazônia. A parte autora alegou ter se inscrito para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, sustentando ser
deficiente visual monocular
, tendo sido inicialmente classificada na
52ª posição na lista de Pessoas com Deficiência
.

Segundo narrado, após a realização de
perícia médica
, a autora não foi enquadrada como pessoa com deficiência nos termos do edital, sendo excluída da listagem específica e mantida apenas na listagem geral, com fundamento no
item 3.1.1.2 do edital
. Em razão disso, interpôs recurso administrativo, o qual não foi acolhido, permanecendo a desclassificação como pessoa com deficiência, com a homologação do resultado final do certame.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os documentos apresentados, destacou a existência de
cinco laudos médicos oftalmológicos
, que indicariam quadro de
cegueira irreversível em um dos olhos
, enquadrando a autora nas hipóteses previstas no
art. 4º do Decreto nº 3.298/99
. Assim, entendeu demonstrado o direito da autora, ratificou a liminar anteriormente concedida e
julgou procedente o pedido
, para condenar a Fundação Cesgranrio e o Banco da Amazônia S.A. à integração definitiva da autora na lista de PCD e à sua nomeação no cargo de Técnico Bancário, observada a classificação no certame. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo Banco da Amazônia, os quais foram rejeitados, com aplicação de
multa de 1% do valor da causa
, sob o fundamento de caráter manifestamente protelatório .

Inconformado, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, na condição de apelante, sustenta inicialmente a
indevida aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios
, afirmando que os aclaratórios tiveram por finalidade sanar omissões e esclarecer pontos controvertidos da sentença, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo qualquer demonstração de má-fé ou intenção de retardar o andamento processual. Argumenta que a simples rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, o apelante defende a
improcedência da ação
, ao argumento de que a autora
não preencheu os requisitos legais e editalícios para ser enquadrada como pessoa com deficiência
, nos termos do
item 3.1.1.1 do edital
e do
Decreto nº 3.298/99
. Sustenta que o laudo médico apresentado pela candidata não estaria em conformidade com os parâmetros legais, notadamente quanto aos critérios de acuidade visual estabelecidos pela legislação e pelas orientações da
Organização Mundial da Saúde (CID-10)
e do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
.

Alega, ainda, que a visão monocular somente caracteriza deficiência visual quando atendidos critérios técnicos específicos, o que não teria ocorrido no caso concreto, conforme conclusão da equipe de perícia médica do concurso. Ressalta que a apresentação posterior de outros laudos médicos não poderia ser considerada para fins de reenquadramento, porquanto a comprovação da condição de deficiência deveria ter ocorrido
no prazo e na forma previstos no edital
, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos do certame.

Por fim, requer o apelante o
provimento do recurso
, para que seja
afastada a multa aplicada nos embargos de declaração
e, no mérito, seja
reformada a sentença
, a fim de julgar
improcedente o pedido inicial
, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que desclassificou a autora da lista de pessoas com deficiência no concurso público.

A parte apelada
Helen Briza da Silva
apresentou contrarrazões – Id. 27525219.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação – Id. 28331574.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por HELEN BRIZA DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a condição da autora como pessoa com deficiência, na modalidade de visão monocular, assegurando-lhe o direito de permanecer classificada na lista especial de candidatos com deficiência do concurso público regido pelo Edital nº 02/2021, com os consectários daí decorrentes.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de pessoas com deficiência, bem como à correta aplicação da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

No mérito, razão não assiste ao apelante. Explico.:

A discussão travada nos autos já se encontra definitivamente pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que, ao editar a Súmula nº 377, consolidou o entendimento de que
“o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência”
. Tal enunciado não constitui mera orientação abstrata, mas verdadeira síntese de reiterados julgados que reconhecem a visão monocular como deficiência sensorial relevante, apta a ensejar a aplicação das políticas públicas de inclusão.

A
Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça
consolidou, em caráter vinculante persuasivo, entendimento de elevada relevância prática e constitucional no âmbito do acesso a cargos públicos, ao reconhecer que
o portador de visão monocular é considerado pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos
.

A ratio decidendi que fundamenta a Súmula nº 377 repousa, primordialmente, no reconhecimento de que a
visão monocular configura deficiência sensorial
, na medida em que implica perda significativa e permanente da função visual binocular, acarretando limitações objetivas à plena participação do indivíduo em condições de igualdade com os demais. A ausência da visão em um dos olhos compromete, de modo irreversível, a percepção de profundidade, o campo visual lateral e a capacidade de adaptação a determinadas atividades, circunstâncias que extrapolam o mero desconforto funcional e ingressam no campo das restrições relevantes à vida laboral e social

Sob o prisma constitucional, o entendimento sumulado alinha-se diretamente aos princípios da
dignidade da pessoa humana
, da
igualdade material
e da
vedação à discriminação
, todos extraídos do art. 1º, inciso III, e do art. 5º, caput, da Constituição Federal. A igualdade, aqui, não é compreendida em sua acepção formal — que trataria de modo idêntico situações desiguais —, mas sim em sua dimensão substancial, que impõe ao Estado o dever de reconhecer desigualdades fáticas e compensá-las por meio de políticas públicas inclusivas, entre as quais se insere a reserva de vagas em concursos públicos.

A jurisprudência do STJ, ao longo dos anos que antecederam a edição da súmula, evidenciou a recorrência de controvérsias envolvendo candidatos com visão monocular excluídos indevidamente das vagas reservadas, sob o argumento de que a deficiência não estaria expressamente prevista em decretos regulamentares ou não atingiria determinado percentual de acuidade visual. O Tribunal, de forma reiterada, rechaçou tais interpretações restritivas, afirmando que
atos infralegais não podem reduzir o alcance de direitos fundamentais
, tampouco esvaziar políticas afirmativas constitucionalmente legitimadas.

Desse modo, a tentativa do recorrente de restringir o alcance da súmula por meio de interpretação estritamente literal de parâmetros infralegais não se sustenta diante da evolução normativa e jurisprudencial. A Constituição da República consagra a igualdade material e impõe ao Estado o dever de adotar medidas diferenciadas para compensar desigualdades fáticas. Nesse contexto, a avaliação da deficiência não pode ser reduzida a critérios matemáticos estanques, devendo considerar a limitação funcional efetiva e permanente, amplamente demonstrada nos autos.

Os laudos médicos apresentados pela autora são firmes ao atestar a perda visual irreversível em um dos olhos, circunstância que compromete de modo definitivo a visão binocular, a percepção de profundidade e o campo visual, limitações estas reconhecidas pela medicina e pelo direito como suficientes para caracterizar a deficiência visual. A conclusão administrativa em sentido contrário, além de dissociada do conjunto probatório, revela interpretação restritiva incompatível com a finalidade da reserva de vagas e com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CIVEIS. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). VISÃO MONOCULAR. LEGITIMIDADE ATIVA . CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. I - CASO EM EXAME 1. Tratam-se de apelações interpostas por CEBRASPE e Petrobras S/A contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por Raul Rogério Pimentel Ribeiro, que foi eliminado do concurso público para vagas destinadas a pessoas com deficiência . O autor, que tem visão monocular e limitações motoras, argumentou que sua desclassificação na avaliação multiprofissional é ilegal e contrária à jurisprudência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público por ele não ser considerado pessoa com deficiência; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode se manifestar sobre a legalidade do ato . III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.126/2021 considera a visão monocular como deficiência sensorial para todos os fins legais. A Súmula nº 377 do STJ garante ao portador de visão monocular o direito de concorrer a vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos . 4. O Judiciário pode e deve intervir quando há afronta à lei e aos princípios constitucionais, como a isonomia e a dignidade da pessoa humana, para realizar o controle de legalidade do ato administrativo. 5. Os laudos médicos, mesmo que apresentados após a exclusão do autor, comprovam a preexistência da condição física do autor, pois a deficiência se caracteriza por um fato médico anterior e permanente . 6. A Petrobras S/A é parte legítima no processo, pois, como beneficiária final do concurso, a decisão que pode reincluir o autor no certame produzirá efeitos diretos em sua esfera jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O portador de visão monocular tem o direito de concorrer a vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos, e o Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o excluiu do certame. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14 .126/2021; CPC, arts. 370 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 377.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08706474220248190001, Relator.: Des(a) . MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 02/09/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/09/2025)

APOSENTADORIA POR IDADE A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA LEVE CARACTERIZADA. 1 . Nos termos do inciso IV, do artigo 3º, da LC 142/2013, é devida a concessão de aposentadoria ao segurado com deficiência que comprove 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. 2. Hipótese em que a visão monocular enseja a caracterização da deficiência em grau leve, com a consequente concessão de aposentadoria prevista no inciso IV, do artigo 3º, da LC 142/2013. 3 . Consonância com a jurisprudência da TRU e do TRF da 4ª Região que entendem presumida a deficiência no caso de visão monocular. 4. Entendimento jurisprudencial que se consolida com o advento da Lei 14.126, de 22 de março de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e estende à pessoa com visão monocular todos os direitos inerentes a tal condição, previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência . 5. Recurso do INSS improvido. ( 5016968-55.2021 .4.04.7107, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 08/07/2022)
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50169685520214047107 RS, Relator.: MARINA VASQUES DUARTE, Data de Julgamento: 08/07/2022, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)

PROCESSO Nº: 0801052-41.2020.4.05 .8400 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: JANALUCIA LEANDRO SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Janilson Bezerra De Siqueira EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISU . MATRÍCULA. VISÃO MONOCULAR. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DIREITO . Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido exordial de matrícula no curso de Biomedicina no semestre 2020.1 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, nas vagas reservadas aos portadores de deficiência. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015, mas com a exigibilidade suspensa, nos termos do art . 98, § 3º do CPC/15. (Valor da causa: R$ 1.000,00) Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restou comprovado na perícia médica produzida em juízo a sua deficiência, cegueira unilateral esquerda, deslocamento de retina e estrabismo divergente, além do prognóstico ruim, sem reversibilidade, perdurando indefinidamente. Defende que a perita pontuou haver redução plena da capacidade em desempenho das ocupações, tendo em vista o comprometimento e perda da metade do campo visual do olho afetado . Diz que necessitou solicitar tempo extra de prova para realizar o ENEM em igualdade de condições com os demais alunos. Afirma ser notório que a enfermidade que possui obstrui a participação dos indivíduos na sociedade em igualdade de condições com os demais, sobretudo no âmbito universitário. Cita a Lei nº 14.126/2021 e o Decreto nº 10 .654/2021, alegando que expressamente exigiram a avaliação biopsicossocial para a caracterização da deficiência de visão monocular e, ao contrário do afirmado na sentença, não estavam vigentes à época do Edital nº 001/2020-DACA/PROGRAD. Afirma não haver como falar em mitigação da Súmula 377 do STJ, segundo a qual "o portador de visão monocular tem direito a concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes". Requer a aplicação do princípio da isonomia. Extrai-se dos autos que a autora/apelante pleiteou vaga no processo seletivo SISU 2020, objetivando ingressar no curso de Biomedicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na qualidade de pessoa com deficiência (PCD), em razão de ser portadora de visão monocular . Ressalta-se que a candidata cursou o ensino médio em escola pública. Narra que após se cadastrar junto à PROGRAD, foi submetida à avaliação da banca de validação para acesso à vaga reservada, e obteve parecer desfavorável quanto ao cadastramento no curso indicado, por supostamente não se enquadrar no conceito de deficiente visual. Segundo a perícia médica judicial, a estudante possui visão monocular, apresentando acuidade visual 20/30 no olho direito e acuidade visual nula no olho esquerdo, com deslocamento de retina e estrabismo divergente. Enquadra-se no diagnóstico de cegueira legal do olho esquerdo (CID H54 .4), deslocamento de retina (CID H33.0) e estrabismo divergente (CID H50.1). (Id .: 4058400.9799555) Em resposta aos quesitos formulados pela UFRN, o perito médico oftalmologista concluiu que a paciente não necessita de auxílios ópticos, nem de recursos de acessibilidade, no entanto, a condição monocular reduz a visão de profundidade além da perda da metade do campo visual, correspondente ao olho afetado. O STF já se posicionou no sentido de que o candidato com visão monocular é deficiente físico ( ARE 760015 AgR, Rel. Min . Roberto Barroso, DJe 06/08/2014). Essa também é a posição do STJ consolidada no enunciado da Súmula 377: "o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes." No caso, restou evidenciado que a autora é portadora de visão monocular (CID H54.4 - Cegueira em um olho), conforme se observa da perícia médica realizada em juízo, de modo que a conclusão da comissão avaliadora deve ser afastada, a fim de se garantir a participação da candidata no processo seletivo na qualidade de pessoa com deficiência .Precedente: PROCESSO: 08006116020204058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/09/2020) Inverta-se o ônus de sucumbência. Apelação provida. [12]
(TRF-5 - Ap: 08010524120204058400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, 2ª TURMA)

Ressalte-se, ainda, que o controle exercido pelo Judiciário não implica incursão indevida no mérito administrativo, mas tão somente a verificação da legalidade e da conformidade do ato com a ordem jurídica. Quando a Administração Pública afasta candidato amparado por prova técnica idônea e por entendimento sumulado de tribunal superior, configura-se manifesta ilegalidade, legitimando a intervenção judicial.

Assim, a sentença recorrida examinou corretamente os fatos e aplicou com precisão o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor atualizado da causa em favor do
apelado
, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026